Tribunal: STF
Processo: HC 107340
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-20
Data de publicação: 2012-03-20

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRIBUNAL – EXAME. Ante a envergadura maior do habeas corpus, cumpre aparelhar o processo e levá-lo ao Colegiado para exame. Não cabe a aplicação subsidiária do artigo 557 do Código de Processo Civil.



    PRAZO RECURSAL – FECHAMENTO DO FORO – FORMALIDADE. Incumbe ao setor cartorário certificar, nos autos ou no processo, a diminuição ou o afastamento do expediente forense a discrepar da ordem cronológica natural.



    HABEAS CORPUS – EMPATE. Uma vez verificado o empate na votação, deve-se proclamar a prevalência da corrente favorável.